Tribunal: TJBA
Processo: 8037016-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037016-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JOEL LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. DATA DA NEGATIVAÇÃO, E NÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8037016-60.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS
e Agravado

JOEL LIMA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator